Tribunal: TJSP
Processo: 1500423-39.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500423-39.2018.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que são apelantes
MICHEL APARECIDO DE ALMEIDA SILVA e MARGO JOSE DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para desclassificar a imputação contida na r.
sentença objurgada para a prevista no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06,
fixando-se, aos réus, a pena de prestação de serviços à comunidade, sendo pelo
prazo de 8 (oito) meses para Margo Aparecido de Almeida; e 3 (três) meses para
Michel José da Silva. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Margo está preso desde o flagrante e Michel desde 01.03.2019 (fls.
134/135), de modo que as penas se encontram cumpridas. Expeçam-se, com
urgência, alvarás de soltura clausulados. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
2
Apelação Criminal com Revisão no 1500423-39.2018.8.26.0620
Comarca de Taquarituba
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.218
Apelações criminais
Tráfico de substância entorpecente -
Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade
probatória
ou,
subsidiariamente,
a
desclassificação da conduta para porte de droga para
consumo pessoal, a redução das penas-base, a concessão do
redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n°
11.343/06 e a isenção da multa Admissibilidade parcial -
Provas amealhadas aos autos insuficientes para comprovar a
mercancia ilícita Simples apreensão da droga em poder dos
acusados não é suficiente para a comprovação da prática da
traficância, mormente porque a quantidade não é elevada
Apelantes que confessaram a condição de usuários

Desclassificação da conduta Pena de prestação de serviços
à comunidade fixada Recursos parcialmente providos.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06:
(i) Margo José da Silva foi condenado às penas de 7 (sete) anos de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, no mínimo legal; e (ii) Michel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
3
Aparecido de Almeida Silva às penas de 5 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, ambos em regime inicial
fechado. Inconformados, recorrem. Acenando com a fragilidade probatória, pugnam pela absolvição. Subsidiariamente,
requerem a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo
pessoal, a redução das penas-base, a concessão do redutor previsto no
artigo 33, parágrafo 4o, da Lei n° 11.343/06 e a isenção da pena de multa.
Regularmente processados os recursos, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento dos apelos, a fim de
que se proceda à desclassificação das condutas para porte de droga para
consumo pessoal.
É o relatório.
2. Os recursos comportam parcial provimento.
Cabe ressalvar, de proêmio, que os apelantes
foram processados e, ao final, condenados pelo crime de tráfico de droga
porque, na data e local mencionados na denúncia, traziam consigo, para
entrega ao consumo de terceiros, uma porção de maconha, com peso
líquido de 25,54 gramas, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
4
Segundo o apurado, o policial militar Valdomiro
Garbelloto recebeu comunicação anônima de que dois homens estariam em
atividade típica de tráfico de drogas, sendo passadas as características
físicas, vestimentas e local.
Ao chegar no local apontado pela referida delação,
o policial visualizou os apelantes, os quais ostentavam as características
anteriormente informadas.
Submetidos à revista pessoal, a droga acima
mencionada foi localizada nas vestimentas do acusado Margo.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 1/4) e de exibição e apreensão (fl. 5), senão também e
especialmente pelos laudos de constatação prévia (fl. 8) e exame químico-
toxicológico (fls. 39/42), que apresentaram resultados positivos para
maconha.
Contudo, a prova reunida no curso da instrução
criminal não é suficiente para a condenação dos réus pelo delito capitulado
na denúncia.
Com efeito, conquanto os elementos indiciários
colhidos no procedimento administrativo policial fossem de molde a permitir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
5
a instauração da persecutio criminis em juízo, o certo é que os mesmos não
foram suficientemente corroborados pelo acervo probatório produzido sob o
pálio do contraditório, não autorizando, dessa forma, com a segurança
necessária, o desate materializado na r. sentença.
Na delegacia, Michel disse que é irmão de do
corréu e vieram para Taquarituba pagar uma dívida de peça de automóvel,
na Vila São Vicente. Margo veio em sua companhia para comprar uma
pedra de crack para consumo, trazendo a maconha apreendida porque não
confia no irmão que ficou em casa, pois ficou com medo dele “chutar” a
droga. O interrogando e seu irmão não tinham intenção de vender a droga
apreendida. É usuário de maconha, mas não disse aos policiais militares
para não apanhar. Nunca respondeu processo. Seu irmão Margo já foi
condenado por tráfico de drogas (fl. 3).
Margo, por sua vez, preferiu o silêncio, como lhe
assegura a Carta Constitucional de 1988 (fl. 4).
Em Juízo, Michel contou que veio a Taquarituba
comprar peça para o carro de seu pai. Seu irmão quis acompanhá-lo a fim
de comprar maconha para usar durante o trabalho na roça. Tinha ciência de
que Margo iria comprar entorpecente e, após ter comprado a peça do carro,
foi com ele no ponto de venda de entorpecente. Acredita que ele tenha
pagado R$30,00 pela maconha. Quando saiam do local foram abordados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
6
por policiais militares. Retornariam para sua cidade de carona ou de ônibus.
Trabalha na roça (mídia audiovisual).
Margo narrou que estava esperando a maconha
que iria comprar para usá-la durante o trabalho na roça. Alguém passou
suas características à polícia e assim foi abordado no momento que havia
acabado de pegar a droga. Comprou a droga numa praça e, quando subia a
rua para retornar para Ribeirão Bonito, foram abordados. Não estavam
parados no local. Pagou R$50,00 pelo entorpecente. Michel não sabia que o
interrogando compraria droga. Ele veio comprar uma peça de carro para o
pai. Já foi condenado por furto e tráfico. Trabalhava na roça (mídia
audiovisual).
O policial militar Valdomiro Garbelloto, por sua
vez, contou que estava em patrulhamento quando uma pessoa o abordou e
informou que havia duas pessoas praticando o comércio ilícito de drogas,
descrevendo suas características. Deslocou-se ao local indicado e encontrou
as duas pessoas, cujas vestes coincidiam com as relatadas pelo informante.
Abordou os acusados e, em busca pessoal, localizou, no bolso da bermuda
de Margo, uma porção de maconha. Não encontrou dinheiro. O local da
abordagem não é conhecido como ponto de tráfico. Não conhecia os
acusados. Margo informou que era usuário de droga e, com ele também foi
encontrado isqueiro e papel para usar a droga (mídia audiovisual).
Desse modo, além da negativa dos apelantes, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
7
única testemunha de acusação não conseguiu demonstrar o envolvimento
deles com o nefasto comércio.
Logo se nota que a prova oral produzida em
Juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, em contraposição à
situação fática descrita na peça incoativa, trouxe séria dúvida sobre
eventual vinculação dos apelantes com o tráfico de entorpecente, máxime
em se considerando que o policial militar que realizou a prisão em flagrante
deles afirmou que a droga, apreendida em única porção, estava em poder
de Margo e este, além de admitir ser usuário dessa substância, trazia
consigo isqueiro e papel destinado à preparação do entorpecente para
consumo, circunstância a evidenciar que a pequena quantidade de droga
apreendida seria mesmo destinada ao consumo pessoal.
Impende consignar, ainda, que a delação anônima
é o único indício trazido aos autos em desfavor dos réus, circunstância que,
por si só, não justifica a condenação pelo delito de tráfico, sendo relevante
anotar que o informante preferiu não se identificar e, por conseguinte, não
trazer maiores detalhes acerca da suposta prática ilícita.
Ressalte-se, também, que a condenação anterior
do apelante Margo por delito da mesma natureza (tráfico) não pressupõe a
reiteração criminosa, sobretudo diante da pequena quantidade de droga
apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
8
Desse modo, nenhuma prova segura vincula os
réus à narcotraficância, seja pelo depoimento prestado pelo policial militar
em Juízo, seja pela circunstância de que o entorpecente apreendido
realmente poderia ser destinado ao uso pessoal, mormente porque foi
encontrado em uma única porção, ainda que de tamanho razoável, e sem
indício da existência de petrechos comumente utilizados para pesar,
separar e embalar a droga em porções individuais.
Não é ocioso recordar, nesse passo, que ninguém
presenciou a venda de entorpecente, inexistindo, ainda, qualquer
informação anterior ou denúncia que vinculasse os acusados à
narcotraficância, até porque sequer residiam na cidade em que foram
detidos.
Demais disso, ainda que assim não fosse, a mera
apreensão de droga com os agentes, por si só, não se pode erigir à
condição de elemento probatório suficiente para a comprovação da prática
da mercancia ilícita.
Assim, a versão dos acusados de que a droga
apreendida era destinada ao uso próprio não fora infirmada por qualquer
prova.
Impossível, portanto, manter a condenação dos
réus por tráfico de droga, pois são frágeis os elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
9
trazidos aos autos, tendo em vista que eles não foram flagrados em atos de
traficância ou na posse de quantia significativa de entorpecente, dividia em
porções ou de maneira a indicar a comercialização. Nem mesmo dinheiro foi
apreendido.
Nota-se, pois, que a prova oral produzida em
juízo, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, em contraposição à
situação fática descrita na peça incoativa, não vinculou convincentemente
os apelantes ao tráfico de entorpecentes.
Por fim, não se pode olvidar ter sido apreendida
uma porção única do estupefaciente, a confortar, também por este aspecto,
as teses defensivas.
Logo se vê que, a despeito da existência de
indícios iniciais, de que os apelantes poderiam estar cometendo o tráfico de
substâncias entorpecentes, não se produziu prova concreta, firme e segura
acerca da efetiva ocorrência de tal crime, nem tampouco indícios sérios e
graves, a embasar o decreto condenatório.
Impende
registrar,
a
propósito,
ter
a
jurisprudência assentado que “a prova indiciária somente é bastante
para a condenação quando formadora de uma cadeia concordante de
indícios sérios e graves, unidos por um nexo de causa e efeito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
10
excludentes de qualquer hipótese favorável ao acusado”.1
Frente a esse contexto probatório, caracterizado
por patente fragilidade e insuficiência à demonstração do crime de tráfico,
cabe desclassificar a conduta dos apelantes para a figura insculpida no
artigo 28 da Lei no 11.343/06, ressaltando que Michel, na delegacia,
também admitiu ser usuário da substância apreendida.
Por conseguinte, passa-se à fixação das penas.
Nos termos do artigo 28, inciso II, da Lei no
11.343/06, fixa-se, como definitiva, a pena restritiva de direito, consistente
em prestação de serviços à comunidade, sendo pelo prazo de 8 (oito)
meses, para o apelante Margo, notadamente por trata-se de réu possuidor
de maus antecedentes (fls. 208/209) e reincidente (fl. 209); e 3 (três)
meses para o réu Michel, em face de sua primariedade e menoridade
relativa.
3. Diante do exposto, dá-se parcial provimento
aos recursos para desclassificar a imputação contida na r. sentença
objurgada para a prevista no artigo 28, caput, da Lei no 11.343/06, fixando-
se, aos réus, a pena de prestação de serviços à comunidade, sendo pelo
prazo de 8 (oito) meses para Margo Aparecido de Almeida; e 3 (três) meses
para Michel José da Silva, considerando-se, desde já, prequestionadas as
1 - RT 526/437.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500423-39.2018.8.26.0620 -Voto no 35.218
11
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de
recursos às Cortes Superiores. Margo está preso desde o flagrante e Michel
desde 01.03.2019 (fls. 134/135), de modo que as penas se encontram
cumpridas.
Expeçam-se,
com
urgência,
alvarás
de
soltura
clausulados. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator